Tribunal: TJPA
Processo: 0021970-55.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0021970-55.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JAIANE DE JESUS CARVALHO E CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0021970-55.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: Juízo
da 5ª Vara Criminal de Belém

RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:
JAIANNE DE JESUS CARVALHO E CARVALHO
(Defensoria Pública)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - recurso ministerial em face da decisão que rejeitou por ausência de justa causa a denúncia oferecida em desfavor de
Jaiane de Jesus Carvalho e Carvalho
, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, COM RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – PROVIMENTO – é materialmente típica a conduta imputada, ainda que pequena a quantidade de entorpecentes apreendia, diante das circunstâncias da prática delituosa narradas na denúncia, tendo a denunciada sido surpreendida pela polícia no momento em que comercializava a droga, conforme depoimento prestado pelo usuário que confirmou que estava comprando da mesma R$10 dez reais) de “pedra de oxi”, tendo entregue o dinheiro no momento que surgiu a viatura e realizou a abordagem – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO –
DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

contra a decisão do MM. Juízo da
5ª Vara Criminal de Belém
que rejeitou por ausência de justa causa a denúncia em face de JAIANNE DE JESUS CARVALHO E CARVALHO, imputando-lhe a prática do delito previsto no art.33 da Lei nº 11.343/2006.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou a reforma da decisão para reconhecimento da tipicidade material da conduta, com recebimento da exordial acusatória.

Em contrarrazões, o investigado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso,

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e provimento do recurso para recebimento da peça acusatória.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
),
com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

No presente recurso, aduz o Órgão Ministerial a necessidade de reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5º Vara Criminal de Belén
que rejeitou por ausência de
justa causa
a denúncia em face de JAIANNE DE JESUS CARVALHO E CARVALHO, imputando-lhe a prática do delito previsto no art.33 da Lei nº 11.343/2006,
por entender que a ínfima quantidade de droga apreendida, apenas uma “peteca de oxi” de peso aproximado de 1,9g (um grama e nove decigramas) não possuiria lesividade materialmente relevante para o direito penal, não configurando causa suficiente para deflagração da ação penal.

Em síntese, argumenta o Parquet que a conduta descrita na denúncia possui lesividade suficiente para ser penalmente relevante, havendo, portanto, tipicidade material a justificar o recebimento da exordial acusatória e prosseguimento da ação penal,
no que lhe assiste razão
.

De plano, deve-se ressaltar que, consoante entendimento atual dos Tribunais Superiores a ínfima quantidade de droga não é elemento suficiente para retirar a tipicidade material da conduta do tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior "de que afigura-se inaplicável
o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente"
( EDcl no HC 463.656/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 24/10/2018). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 709941 DF 2021/0384461-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

In casu
, conforme narrado na peça acusatória, os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência descrevem que surpreenderam a denunciada no momento que realizava a comercialização da droga, o que foi confirmado pelo depoimento na fase investigativa do usuário DILCENALDO GONÇALVES SANTOS,
que confirmou que estava comprando da mesma R$10 dez reais) de “pedra de oxi”, tendo entregue o dinheiro no momento que surgiu a viatura e realizou a abordagem
.

Portanto, em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, mister reconhecer que as circunstâncias da prática delituosa descritas na peça acusatória se revelam suficientes para caracterizar a possível pratica do delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em ausência de tipicidade material da conduta,
impondo-se a reforma da decisão recorrida para recebimento da denúncia.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 08/01/2024